Tribunal: TJDFT
Processo: 0714125-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO. NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA DAS MENSALIDADES. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. VALOR. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ação de conhecimento com pedido de danos morais proposta contra instituição de ensino superior, diante da inscrição indevida do nome do aluno, autor, em cadastro de inadimplentes.
1.1. Sentença de procedência, sob o fundamento de que o autor, apesar de ter solicitado sua transferência, não se matriculou para o semestre letivo.
2. O deferimento do pedido de transferência não é suficiente para comprovar a matrícula e, por conseguinte, a inadimplência do aluno.
2.1 No caso dos autos, existe cláusula expressa no contrato de serviços educacionais exigindo que o aluno se matricule nas matérias do semestre.
3.Precedente da Casa. "(...) Alegado não haver negócio jurídico entre as partes, à míngua de formalização de matrícula, cabe ao prestador de serviços de educação demonstrar a regularidade do contrato celebrado, para justificar a cobrança de mensalidade, objeto de apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ônus não atendido no caso. (...)". (20150710303429APC, Relator: Fábio Eduardo Marques 7.a Turma Cível, DJE: 26/09/2017).
4. A não comprovação da matrícula, somada à falta de provas quanto à prestação do serviço, fica evidenciada a ilicitude da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.
4.1. A inscrição indevida, com base na cobrança dos serviços não prestados, configura o dano moral in re ipsa, que independe da comprovação do abalo psicológico.
5. Deve o valor ser fixado com moderação, procurando-se estabelecer o que seja necessário e suficiente para prevenir e reparar o dano.
5.1 No caso, o valor de R$ 3.000,00, é adequado à natureza do dano e da conduta.
6. Recurso conhecido e não provido.